Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. BOLETO FALSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$16.006,49 (dezesseis mil e seis reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente na medida em que não proporcionou os meios de segurança adequados e necessários a fim de impedir a ação de supostos fraudadores. Destacou que a emissão do boleto fraudado somente ocorreu após a autora/recorrida entrar em contato com o recorrente, por meio da central de atendimento para que pudesse realizar a quitação do empréstimo do cartão de crédito consignado.
3. O recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o pagamento teria um terceiro como beneficiário. No mérito, alega que a recorrida não comprovou ter mantido contato com os canais oficiais de comunicação do recorrente. Sustenta que era possível perceber que o beneficiário do boleto era pessoa estranha a relação. Assevera que a recorrida não teria tomado o mínimo cuidado em relação ao pagamento do boleto, como confirmar a sua autenticidade no site oficial do Banco. Afirma que não seria o emissor de boleto falso, e por isso não haveria como lhe imputar a responsabilidade, pois o suposto dano teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que romperia a nexo de causalidade com consequente exclusão de responsabilidade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50917201. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Inicialmente destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
8. Sem adentrar ao mérito recursal, deixo de conhecer o recurso, eis que a eventual ausência de responsabilização civil decorrente da fraude do boleto não foi sustentada perante o juízo de origem. Note-se que em sua contestação o recorrente se limitou a defender a legalidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado PAN que não é objeto da presente demanda e sequer foi questionado pela autora/recorrida.
9. Ausente, portanto, o pressuposto de regularidade formal, não conheço do recurso.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.